Tribunal: TJES
Processo: 0007626-18.2017.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007626-18.2017.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EUGENIO BARBOSA JUNIOR
APELADO: FLASH MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA e outros
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL –
TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE
– PRELIMINAR
INTEMPESTIVIDADE
AFASTADA –
FORMULAÇÃO DO PEDIDO PRINCIPAL – TERMO INICIAL TRINTÍDIO LEGAL
–
EFETIVO CUMPRIMENTO A MEDIDA LIMINAR – DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA –
RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

1.
Dispõe o art. 308 do CPC que “
Efetivada a tutela cautelar, o pedido principal terá de ser formulado pelo autor no prazo de 30 (trinta) dias, caso em que será apresentado nos mesmos autos em que deduzido o pedido de tutela cautelar, não dependendo do adiantamento de novas custas processuais
”. Nesta seara, se o pedido principal não é proposto nos trinta dias seguintes à efetivação da tutela cautelar antecedente, esta automaticamente perde sua eficácia, por força da previsão contida no art. 309, I, do CPC.

2.
Diante de tais previsões, não há outra conclusão senão a de que a fluência desse prazo se inicia na data em que efetivada a tutela cautelar, ou seja, a partir da sua total implementação. Portanto, o cumprimento parcial da tutela de urgência não tem o condão de fazer com que o prazo de 30 (trinta) dias para a formulação do pedido principal comece a fluir. Precedentes do STJ.

3. Recurso provido. Sentença anulada.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
EUGÊNIO BARBOSA JÚNIOR

em face da sentença proferida às fls. 172/174 que, nos autos da
tutela cautelar requerida em caráter antecedente
requerida em face de
FLASH MÍDIA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-ME e SPEED MÍDIAS COMUNICAÇÃO LTDA-ME
,

julgou-a extinta pela decadência.

Sustenta o recorrente, em razões carreadas às fls. 183/187, que a medida liminar deferida pelo juízo não se concretizou de forma efetiva, já que os documentos não foram apresentados a contento pelas apeladas, de maneira que sequer teve início a contagem do prazo decadencial para a formulação do pedido principal.

Salienta, neste aspecto, que requereu a elevação da multa pelo descumprimento da ordem judicial, bem como a realização de prova pericial contábil para demonstrar que os documentos juntados pelas apeladas não se assemelham aos que foram pleiteados, o que não foi apreciado pelo juízo primevo.

Diante de tais fundamentos, pugna pela declaração de nulidade da sentença, para que o processo retome seu curso regular ou, subsidiariamente, pela exclusão da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, na medida em que o procedimento cautelar não enseja essa possibilidade.

Em contrarrazões carreadas às fls. 190/195 e às fls. 196/200, as apeladas arguiram, preliminarmente, a intempestividade dos embargos de declaração e, consequentemente, do recurso de apelação e, no mérito, pugnaram pelo desprovimento do recurso.

Despacho proferido no id. 4220290 determinando a intimação do apelante para se manifestar acerca da preliminar, o que foi feito em petição carreada no id. 4270047.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007626-18.2017.8.08.0021

APELANTE: EUGÊNIO BARBOSA JÚNIOR

APELADO: FLASH MÍDIA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-ME E OUTRO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO – PRELIMINAR

(Intempestividade dos embargos de declaração e da apelação)

Como relatado, as apeladas arguiram, preliminarmente, a intempestividade dos embargos de declaração e, consequentemente, do recurso de apelação. Sustentam, neste aspecto, que a publicação da sentença ocorreu em 07/03/2022, com início do prazo recursal em 08/03/2022, mas os embargos de declaração teriam sido protocolados somente no dia 15/03/2022, sendo que o decurso do prazo ocorrera em 14/03/2022.

Despacho proferido no id. 4220290 determinando a intimação do apelante para se manifestar acerca da preliminar, o que foi feito em petição carreada no id. 4270047.

Pois bem.

A preliminar ora arguida não carece de maiores digressões.

Dispõe o art. 1.023 do CPC que “
os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo
” e, de acordo com o art. 219 do mesmo diploma legal, “
na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis
”.

Por seu turno, o art. 224 da norma processual assim estabelece:

Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento.

§ 1º Os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica.

§ 2º Considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico.

§ 3º A contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação.

No caso em comento, a publicação da sentença ocorreu no dia 08/03/2022 (terça-feira), conforme certidão carreada à fl. 175, de maneira que o prazo recursal teve início no dia 09/03/2022. Assim, considerando que os embargos de declaração foram manejados no dia 15/03/2022 (fl. 178), é manifesta sua tempestividade.

Assim, diante dos fundamentos expostos,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007626-18.2017.8.08.0021

APELANTE: EUGÊNIO BARBOSA JÚNIOR

APELADO: FLASH MÍDIA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-ME E OUTRO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
EUGÊNIO BARBOSA JÚNIOR

em face da sentença proferida às fls. 172/174 que, nos autos da
tutela cautelar requerida em caráter antecedente
requerida em face de
FLASH MÍDIA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-ME e SPEED MÍDIAS COMUNICAÇÃO LTDA-ME
,

julgou-a extinta pela decadência.

Sustenta o recorrente, em razões carreadas às fls. 183/187, que a medida liminar deferida pelo juízo não se concretizou de forma efetiva, já que os documentos não foram apresentados a contento pelas apeladas, de maneira que sequer teve início a contagem do prazo decadencial para a formulação do pedido principal.

Salienta, neste aspecto, que requereu a elevação da multa pelo descumprimento da ordem judicial, bem como a realização de prova pericial contábil para demonstrar que os documentos juntados pelas apeladas não se assemelham aos que foram pleiteados, o que não foi apreciado pelo juízo primevo.

Diante de tais fundamentos, pugna pela declaração de nulidade da sentença, para que o processo retome seu curso regular ou, subsidiariamente, pela exclusão da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, na medida em que o procedimento cautelar não enseja essa possibilidade.

Em contrarrazões carreadas às fls. 190/195 e às fls. 196/200, as apeladas pugnaram pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Em suma, cinge-se a controvérsia em averiguar se teve início a contagem do prazo de 30 (trinta) dias para a formulação do pedido principal previsto no art. 308 do CPC, quando a tutela cautelar deferida em liminar é cumprida de forma parcial.

Dispõe o referido dispositivo legal que “
Efetivada a tutela cautelar, o pedido principal terá de ser formulado pelo autor no prazo de 30 (trinta) dias, caso em que será apresentado nos mesmos autos em que deduzido o pedido de tutela cautelar, não dependendo do adiantamento de novas custas processuais
”.

Nesta seara, se o pedido principal não é proposto nos trinta dias seguintes à efetivação da tutela cautelar antecedente, esta automaticamente perde sua eficácia, por força da previsão contida no art. 309, I, do CPC.

Diante de tais previsões, não há outra conclusão senão a de que a fluência desse prazo se inicia na data em que efetivada a tutela cautelar, ou seja, a partir da sua total implementação. Portanto, o cumprimento parcial da tutela de urgência não tem o condão de fazer com que o prazo de 30 (trinta) dias para a formulação do pedido principal comece a fluir.

No mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CAUTELAR PREPARATÓRIA. AJUIZAMENTO DA DEMANDA PRINCIPAL. TRINTÍDIO LEGAL. TERMO A QUO CONTADO DO EFETIVO CUMPRIMENTO DA MEDIDA. VERIFICAÇÃO ACERCA DO MOMENTO EM QUE OCORRIDA A COMPLETA EFETIVAÇÃO DA LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA NÃO COMPROVADA. SIMPLES TRANSCRIÇÃO DE EMENTAS. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO DO MUNICÍPIO DO RECIFE/PE DESPROVIDO. 1. O acórdão recorrido está em perfeita harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que o prazo para a propositura da Ação principal é contado do efetivo cumprimento da cautelar preparatória. Efetivamente, não é do primeiro ato de execução da liminar que começa a correr o prazo, e sim da sua completa efetivação. (...) 4. Agravo Interno do MUNICÍPIO DO RECIFE/PE desprovido. (AgInt no AREsp 1.702.728/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Primeira Turma, DJe 27/11/2020)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PEDIDO CAUTELAR ANTECEDENTE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. SEQUESTRO DE VÁRIAS SACAS DE SOJA. PEDIDO PRINCIPAL. TRINTÍDIO LEGAL. TERMO INICIAL CONTADO DO EFETIVO CUMPRIMENTO DA MEDIDA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 3. O cumprimento parcial da tutela de urgência não tem o condão de fazer com que o prazo de 30 (trinta) dias comece a fluir para a formulação do pedido principal. A medida somente poderá ter eficácia depois do seu total implemento. 4. Recurso especial parcialmente provido. (STJ - REsp: 1954457 GO 2020/0024833-3, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 09/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2021)

No caso em comento, o apelante ajuizou a ação alegando que adquiriu, mediante contrato de compra e venda, 25% (vinte e cinco por cento) de um painel de
led full color
estimado em R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais) e a mesma proporção de seus rendimentos, mas que decorridos 03 (três) anos da celebração do negócio jurídico, não recebeu nenhum retorno financeiro.

Assim, requereu a exibição dos documentos necessários para pleitear eventual ação desconstitutiva do negócio pactuado, bem como a exibição da nota fiscal ou documento equivalente do bem objeto de compra e venda e dos documentos financeiros, contábeis e fiscais da exploração do equipamento, sob pena de aplicação de multa.

Em decisão proferida à fl. 43, foi deferida a medida liminar, determinando-se aos apelados que promovessem a exibição da nota fiscal ou documento equivalente do painel de
led full color
, e toda a documentação financeira, contábil e fiscal oriunda da exploração comercial do equipamento.

As apeladas contestaram o feito e apresentaram os documentos de fls. 67/77 e 91/127. No entanto, em manifestação de fls. 130/132, o apelante alegou que as determinações contidas na decisão não foram efetivamente cumpridas, uma vez que a prestação de contas juntada não estava caucionada com qualquer documento que comprovasse as despesas alegadas e unilateralmente lançadas, requerendo a elevação da multa pelo descumprimento e o prosseguimento do processo até a ultimação do que foi concedido liminarmente.

Intimadas as partes para informarem seu interesse na produção de provas, o apelante reiterou as alegações acima transcritas e, subsidiariamente, pugnou pela realização de perícia contábil (fls. 137/138). Posteriormente, intimado para se manifestar quanto ao ajuizamento da ação principal (art. 308 do CPC), reiterou, mais uma vez, o descumprimento da decisão (fls. 147/148).

Deferida a prova pericial e fixados os pontos controvertidos em decisão saneadora proferida às fls. 156/157, foi dado prosseguimento ao feito, realizando-se diligências quanto à regularização do valor da causa e pagamento de custas processuais complementares. E, na sequência, foi proferida a sentença ora vergastada que, como dito, reconheceu a decadência pela não propositura da ação principal no trintídio legal.

Destarte, com a devida vênia, entendo que o juízo de primeiro grau agiu de forma prematura ao extinguir o feito sem resolução do mérito, uma vez que, tal como exposto, o cumprimento parcial da tutela de urgência não tem o condão de fazer com que o prazo de 30 (trinta) dias comece a fluir.

De fato, se a intenção do apelante é averiguar o cumprimento da avença celebrada com os apelados quanto ao repasse de 25% (vinte e cinco por cento) dos rendimentos advindos do painel de
led full color
, a apresentação dos documentos contábeis em sua integralidade é indispensável para a formulação do pedido principal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
LHE

DOU PROVIMENTO
, para anular a sentença ora recorrida, determinando, por conseguinte, o retorno dos autos ao Juízo de origem para que seja dado prosseguimento ao feito.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 18/04/2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.